Tribunal: TJMT
Processo: 1014720-95.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014720-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ALISON DIEGO DANTAS TENCA - CPF: 100.593.449-54 (RECORRENTE), OTO METZLER - CPF: 100.295.329-49 (RECORRIDO), LUANA PRIMO SCHMITT METZLER - CPF: 059.294.191-40 (ADVOGADO), ANDRIELLI METZLER POMPER - CPF: 041.615.531-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E ABORDAGEM VEXATÓRIA. PRELIMINAR
.
NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SENTENÇA DESCONSITUÍDA. RECURSO PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 305718043 - reclamação nº 1014720-95.2025.8.11.0001 - NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- PRELIMINAR.

- ausência de intimação válida para apresentar impugnação.

No caso, verifica-se que o Reclamante é representado pela Defensoria Pública. Embora a ata de audiência tenha fixado o prazo de 5 (
cinco
) dias para apresentação da impugnação à contestação, não consta nos autos que tenha havido intimação válida da Defensoria Pública após a juntada da contestação (
id. 305718041
), o que contraria a prerrogativa legal prevista no art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994.

Sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sem considerar se houve, ou não, intimação válida da Defensoria, inexistindo nos autos certidão de que tenha sido intimada pessoalmente para o ato.

Resta evidente que a ausência de intimação causou prejuízo à parte Reclamante/Recorrente, pois não lhe foi oportunizado o contraditório e ampla defesa,
princípios fundamentais consagrados
no art. 5º, inc. LV, da CF/88. Precedentes. (
TJMT – 3ª TR – RI nº 1005970-36.2018.8.11.0006 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/11/2020 - DJE 20/11/2020
);
(
TJMT – TRU – RI nº 1001402-09.2020.8.11.0005 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 14/2/2022 - DJE 16/2/2022
) e (
TJMT – TRU – RI nº 1011352-48.2020.8.11.0003 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 4/5/2021 - DJE 6/5/2021
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-

DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença, para anular a sentença, com restituição de prazo para impugnação à contestação e prosseguimento da reclamação até novo julgamento.

2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025